Tribunal: TJDFT
Processo: 0702670-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702670-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE CHARDEL ASSAD HADDAD, NADIA CHATER EL HADDAD DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que acolheu a impugnação à penhora e reconheceu que o imóvel objeto da constrição se trata de bem de família (autos de no 0058221-31.2005.8.07.0001, ID no 144257031, págs. 1-2). 2. Apesar de assinalado na autuação, não foi apresentado fundamento fático-jurídico, tampouco pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO